Tribunal: TCU
Processo: 007.017/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.017/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ediane Prates dos Santos Sousa (XXX.385.141-XX); Evila Aline Silva Sousa (XXX.353.643-XX); Janaina Moreira Cardoso Ferreira (XXX.985.441-XX); Kevim Matheus Teixeira da Silva (XXX.577.371-XX); Leticia Rosa dos Santos (XXX.076.481-XX); Mateus Dias dos Santos Alves (XXX.470.641-XX); Mhuriel Kane Evangelista da Costa e Silva (XXX.929.521-XX); Murilo Henrique Castro Cunha (XXX.366.511-XX); Sabrina Rodrigues Lourenco (XXX.455.231-XX); Savio Goncalves Fortunato dos Santos (XXX.727.541-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.